Tribunal: TJDFT
Processo: 0734757-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0734757-70.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: ASSOCIACAO MEDICA BRASILEIRA AGRAVADO: RAQUEL CRISTINE DE PAULA ASSIS D E C I S Ã O Vistos e etc. No ID 67904514 a agravante formula pedido de sustentação oral por videoconferência. Vieram os autos conclusos. Decido. Trata-se de julgamento tão somente de agravo interno interposto em face decisão desta relatoria que indeferiu o pedido de efeito suspensivo à apelação n. 0704137-72.2024.8.07.0001 (ID 64471023). Conforme art. 110, inciso II, alíneas a, b e c, do Regimento Interno do TJDFT, o agravo interno não comporta sustentação oral, exceto em casos específicos, in verbis: “Art. 110. Não comportarão sustentação oral as seguintes hipóteses: (Redação dada pela Emenda Regimental no 13, de 2019) (...) II - agravo interno, exceto: (Redação dada pela Emenda Regimental no 25, de 2023) a) quando interposto contra decisão do Relator que não conhecer ou julgar apelação, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e qualquer outra ação de competência originária; (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) b) quando interposto contra decisão do Relator que examine pedido liminar na ação rescisória, no mandado de segurança e na reclamação; e, (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023) c) agravo interno interposto contra decisão do Relator que extinga o processo na revisão criminal. (Incluído pela Emenda Regimental no 25, de 2023)" Como se vê, a hipótese dos autos não se enquadra nas exceções previstas em lei que admitem a sustentação oral no agravo interno, portanto, de rigor negar o pedido. Isso posto, indefiro o pedido de sustentação oral. Publique-se. Intime-se. Aguarde-se o julgamento. Brasília, 23 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator